Tribunal: TCU
Processo: 032.540/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12188/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.540/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Pinto de Medeiros (XXX.448.717-XX); Bruno Vitorino Correa de Mello (XXX.576.657-XX); Camila Vieira Dal Bianco Lamas (XXX.462.256-XX); Erika Fernandes Lessa Vidal Dias (XXX.675.247-XX); Katia Valeria Silveira Rosa (XXX.949.107-XX); Lucia Helena dos Santos Feitosa (XXX.104.227-XX); Lucia Virginia de Melo Veloso Gusmão (XXX.559.104-XX); Maria Helena Victor (XXX.511.171-XX); Natalia Cordeiro da Silva (XXX.415.357-XX); Priscila Castro Teixeira de Mattos (XXX.336.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.